Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, notadamente porque o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se mostra socialmente recomendável.
2. Recurso conhecido e desprovido.